Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. RN 438/2018, ANS. PLANO DE ORIGEM. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. NÃO COMPROVADO. MENSALIDADES. INADIMPLEMENTO. COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tendo em vista que o pedido alternativo da apelação para que as contribuições sociais fossem excluídas da cobrança não foi previamente ofertado no Juízo de origem, resta configurada a inovação recursal, não sendo possível a análise nessa seara recursal. Recurso parcialmente conhecido.

2. A sentença está devidamente fundamentada, de acordo com os fatos e documentação apresentada pelas partes, sendo devida a cobrança das 3 (três) mensalidades do plano de saúde em razão do beneficiário ter efetuado a portabilidade sem solicitar ao plano de saúde de origem o cancelamento. Preliminar de falta de fundamentação da sentença rejeitada.

3. “O fato de não ser aplicável a legislação consumerista aos contratos de plano de saúde sob a referida modalidade não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo imperiosa a incidência das regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto às da legislação consumerista, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.765.668/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019.)

3.1. Tratando-se a hipótese dos autos de contrato de plano de saúde administrado por entidade constituída na modalidade de autogestão, o caso deve ser analisado à luz do Código Civil, que preconiza a observância do princípio pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva.

4. Embora o regulamento do plano de saúde contrato não disponha a respeito da portabilidade, há expressa previsão da necessidade de comunicação por escrito em caso de cancelamento do plano de saúde.

5. Nos termos dos artigos 18 e 19 da Resolução Normativa n. 438/2018 editada pela ANS, é dever do beneficiário, ao exercer a portabilidade, solicitar o cancelamento do vínculo com o plano de origem, sendo devida a cobrança das mensalidades até o efetivo cancelamento.

6. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de falta de fundamentação da sentença rejeitada. Na parte conhecida, recurso não provido. Sentença mantida.